Tribunal: STF
Processo: ARE 1589004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. rediscussão da matéria. embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, fundamentado na ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar, de forma individualizada, os fundamentos invocados pela parte para demonstrar a repercussão geral, bem como se seria exigível o enfrentamento de teses relativas à relevância de direitos fundamentais e à existência de precedentes análogos.

    III. Razões de decidir

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

    O acórdão embargado reconhece expressamente a insuficiência da fundamentação do recurso extraordinário quanto à demonstração da repercussão geral, o que dispensa a análise individualizada dos argumentos apresentados.

    A mera invocação de direitos fundamentais ou a indicação genérica de dispositivos constitucionais não satisfaz a exigência de demonstração formal, expressa e fundamentada da repercussão geral.

    Não há contradição no julgado, pois é compatível reconhecer a existência de alegações constitucionais e, simultaneamente, considerá-las insuficientes para demonstrar a repercussão geral.

    A jurisprudência do STF não dispensa o cumprimento dos requisitos constitucionais de admissibilidade do recurso extraordinário, ainda que a controvérsia envolva direitos fundamentais.

    O dever de fundamentação não impõe o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

    A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo 

    Embargos de declaração rejeitados.